Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704021-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASILIA APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SUREC, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido constante da petição de id 44831386 de adiamento da 5a Sessão Ordinária Presencial que ocorrerá no dia 29/03/2023 a partir das 13h30 (id 44592581), uma vez que o advogado do apelante, JACQUES MAURICIO FERREIRA VELOSO DE MELO, OAB/DF no. 13.558, não comprovou motivo relevante ou de força maior, não se prestando a esse desiderato a mera informação genérica que na data estará em viagem internacional. Ademais, o aludido patrono não é o único habilitado nos autos, existindo outros três, a teor da procuração de id 41773023, e não restou demonstrada a impossibilidade de todos eles fazerem a sustentação oral no dia da sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Mantenha-se em pauta e aguarde-se o julgamento. Brasília-DF, 22 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora